Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, impondo-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. A Defesa busca a absolvição do acusado, por ausência de tipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas para a condenação do acusado pela infração penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade da contravenção penal está comprovada por documentos constantes dos autos, como o Relatório de Investigação da Autoridade Policial, e os vídeos contendo as imagens da agressão, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e pelos vídeos das câmeras do quarto da vítima, que registraram a agressão praticada pelo acusado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.